Tribunal: TJES
Processo: 5035411-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035411-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: DOUGLAS PEREIRA LAUER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROVA DOS AUTOS QUE CONTRADIZ A VERSÃO AUTORAL. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA DE PÓS-VENDA ONDE O CONSUMIDOR DECLARA CIÊNCIA DAS REGRAS DE CONTEMPLAÇÃO E NEGA PROMESSAS EXTRACONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL QUE NÃO AFASTA O CONTROLE DE ABUSIVIDADE PELO CDC. RETENÇÃO INTEGRAL QUE CONFIGURA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES. TAXA DE ADESÃO/ANTECIPADA QUE DEVE SEGUIR A MESMA SORTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL E SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO E DE CONTRATAÇÃO INDIVIDUALIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação desconstitutiva cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alega ter sido induzida a contratar consórcio pela requerida sob a promessa de contemplação célere, o que não se concretizou, afirmando ter desembolsado o valor de R$ 10.586,00 e requerendo a restituição integral e imediata da quantia, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em contestação, a requerida sustenta a validade do contrato, afirmando que se trata de livre pactuação e que não houve promessa de contemplação antecipada, defendendo que a devolução dos valores deve observar as regras contratuais, com restituição apenas após contemplação ou encerramento do grupo, com as devidas deduções de taxas e encargos. Aduz a legalidade da cobrança de taxa de administração, seguro, fundo de reserva e multa contratual, e requer, ao final, a improcedência dos pedidos e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Em sede de

sentença (ID 16354301) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a restituir ao Autor, em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, todo o valor pago, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,444% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida.

Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva e de seguro.

O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (ID 16354307).

Irresignado, o Recorrente requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de serem julgados improcedentes os pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da requerida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito à taxa de administração, escorreita a r. Sentença. Embora as administradoras de consórcio possuam liberdade para fixar a referida taxa, inclusive em valor superior a 10%, nos termos da Súmula 538 do STJ, a situação comporta análise a partir das regras contidas no CDC, devendo a taxa de administração se limitar ao período em que o recorrido permaneceu no grupo, de forma proporcional e sobre o valor efetivamente pago, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio,
ex vi
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DO MEMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA. MATÉRIAS PREJUDICIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS QUITADAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DEVOLVIDA PROPORCIONALMENTE NO QUE SOBEJAR A PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 40 E40.1 DO REGULAMENTO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. I. Consoante o entendimento fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente. (STJ - AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) II.
A Jurisprudência Pátria ostenta reiterados precedentes no sentido de que, nos casos em que se adianta a integralidade da taxa de administração para ingresso no Grupo de Consórcio, caso haja desistência ou exclusão, se mostra abusiva a sua retenção integral, sendo cabível a devolução proporcional pelo tempo de permanência, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito por parte do Grupo remanescente ou da Empresa, reputando abusiva a retenção integral da taxa de administração, eis que em momento posterior à saída não subsiste contraprestação por parte da Administradora em relação ao Consorciado que se retirou
. III. No tocante às Cláusulas consideradas abusivas (40 e 40.1 do Regulamento Geral do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços), alusivas à previsão de incidência de Cláusula Penal de 10% (dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus e 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em caso de exclusão, os Tribunais Pátrios vem sedimentando a jurisprudência no sentido de rechaçar a aplicação de tais cobranças, reputando-as como bis in iden, tendo em vista que o risco do negócio já é gerido através da Taxa de Administração suportada pelo Consorciado, de modo que a abusividade proclamada na Sentença deve ser mantida. IV. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190068768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

Isto posto, deve ser mantida a sentença que dispõe:

“Entendo que o percentual que deve ser aplicado é o resultado da taxa de administração indicada no extrato de ID 65348418, de 16%, dividido pela quantidade de parcelas do consórcio (180) e multiplicado pela quantidade de parcelas pagas (5). Assim, fica autorizada a retenção de taxa de administração de 0,444%.”

A taxa de adesão nada mais é do que uma antecipação da própria taxa de administração. Seguindo a lógica da proporcionalidade, se a taxa principal é reduzida, a antecipada também deve ser restituída naquilo que sobejar o custo administrativo do período de vigência. A manutenção da retenção integral da "taxa de adesão" esvaziaria a proteção judicial conferida ao consumidor, sendo correta a sua devolução conforme determinado pelo juízo
a quo
.

Por fim, quanto à cláusula penal, justifica-se sua cobrança apenas quando evidenciado que a saída do consórcio seja capaz de gerar prejuízo ao grupo, cumprindo, nesse contexto, à administradora do consórcio comprovar cabalmente o efetivo prejuízo causado pelo desistente, ora Requerente,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA CLÁUSULA PENAL AFASTADA ADMINISTRADORA NÃO COMPROVA PREJUÍZO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A demonstração, pela Administradora, do dano ocasionado pela desistência do consorciado se constitui em condição para a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio
. 2-
Caso concreto em que não sendo comprovado o prejuízo experimentado em decorrência da saída do Apelante, não há que se falar em dedução de quantias relativas à cláusula penal
. 3- Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1.119.300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei nº 11.795/08 (como definido na Rcl 16390/BA). 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160197039, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Assim, não bastando a mera alegação genérica de desequilíbrio econômico, tem-se, nos autos, que não restou demonstrado em concreto e de forma cabal o prejuízo decorrente da desistência do consorciado, razão pela qual se afigura abusiva a cobrança da referida quantia.

No que tange ao seguro, a ausência de apólice individualizada em nome do consumidor impede a verificação da efetiva contratação e repasse de valores, mantendo-se o dever de restituição.

Quanto ao prazo para devolução dos valores, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado: "
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
" (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

Este também é o entendimento do Colegiado Recursal:

Enunciado nº 25: É
devida a restituição
de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Superado o IRDR nº 22/2015.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)